Tribunal: TJDFT
Processo: 0745154-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO (CASAMENTO). COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES RELATIVOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIÁRIA DE FLORISTA, JÁ INSERIDA NA CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) em 27 de janeiro de 2020 as partes celebraram contrato de prestação de serviços, cujo objeto era a realização da cerimônia e recepção do casamento da requerente no dia 19 de dezembro de 2020; b) em razão da pandemia da COVID19, a data da celebração foi alterada para o dia 4 de dezembro de 2021; c) os pais do noivo da requerente possuem uma floricultura, razão pela qual foi acordado entre as partes que o contrato “não contém flores, pois a contratante ficou responsável por todas as flores do evento”; d) o valor integral do contrato (R$49.274,40) foi pago pela requerente no ato da contratação; e) dois dias antes do casamento, em 2 de dezembro de 2021, a requerida entrou em contato com a requerente e cobrou o valor de R$4.500,00 referente a diária de florista para a montagem dos arranjos; f) por ser véspera do casamento, a requerente e seu noivo realizaram o pagamento do valor indicado pela requerida, razão pela qual propõe a presente ação à reparação dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais; g) recurso inominado interposto pela requerida contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação à restituição de R$4.500,00).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14), as quais fixam o direito básico do consumidor a informação correta, clara precisa, adequada e ostensiva sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço.
III. No caso concreto, a prova documental produzida, especialmente o contrato para realização de eventos (id 45054447) e as conversas havidas entre as partes (id 45054451), revela que, no ato da contratação, as flores foram excluídas dos produtos a serem fornecidos pela requerida.
IV. Não há informação prévia quanto à necessidade de contratação ou pagamento de diária de um florista, dado que o serviço se subentende como incluído no pacote de decoração ofertado pela requerida.
V. No ponto, a própria requerida informa à requerente o valor a ser pago pelo contrato, com o desconto de 10% para pagamento à vista e com a retirada de R$15.000,00, em razão do fornecimento das flores pela sogra da requerente (id 45054451, p. 2).
VI. Importante mencionar que o contrato celebrado entre as partes previa o fornecimento de produtos e serviços para o evento de casamento da requerente e, dentre eles, se encontra a decoração do espaço (cerimônia e salão), a qual engloba toda e qualquer despesa com montagem, desmontagem, peças e pessoal, e qualquer exclusão contratual ou despesa extra deve ser feita de maneira expressa, o que não foi observado no caso concreto.
VII. Nesse norte, se há indicação contratual acerca da decoração (cerimônia e salão), cujo serviço abrange o fornecimento das peças e a montagem dos arranjos florais, insubsistente a cobrança de despesa extraordinária (não especificamente mencionada no contrato).
VIII. Não fosse isso suficiente, não se trata de despesa imprevisível, como quer fazer entrever a parte requerida ao afirmar na contestação que “no dia do casamento, pela tarde, as flores chegaram e não havia nenhum profissional para realizar a montagem dos arranjos” e que em razão disso precisou chamar um florista terceirizado para a realização do serviço, porque os documentos demonstram que a requerida teria entrado em contato com a requerente dois dias antes do casamento para realizar a cobrança do valor da diária com o florista.
IX. No mais, irrelevante o fato de o depósito ter sido realizado diretamente para a conta corrente do florista, uma vez que a indicação da conta e da despesa foi feita pela requerida, apesar da insistência da requerente quanto à irregularidade da cobrança e de que o depósito fosse diretamente para a empresa requerida (id 45054453).
X. Impositivo o reembolso dos valores indevidamente cobrados e pagos, conforme reconhecido na sentença ora revista.
XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).